Tribunal: TJMMG
Processo: 2000427-87.2024.9.13.0005
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo n. 2000427-87.2024.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 29/08/2024 Publicação: 10/09/2024 Decisão: majoritária EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA DEFESA – REQUERIMENTO DE FORMULAÇÃO DE UM ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – PEDIDO INDEFERIDO – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO PRESENTE RECURSO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – SITUAÇÃO FÁTICA NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DOS ARTS. 516 DO CPPM E 581 DO CPP – RECURSO NÃO CONHECIDO. (Desembargador James Ferreira Santos, relator) V.V - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – NÃO CONHECIMENTO – MANIFESTA ILEGALIDADE DO ATO DECISÓRIO – NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E DO ART. 28-A, §2º, DO CPP – IMPOSSIBILIDADE DE VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR – ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - Constatada manifesta ilegalidade do ato decisório combatido, cabível é a concessão de ordem de habeas corpus de ofício. - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 232254, adotou o entendimento no sentido de que a interpretação sistemática do art. 28-A, § 2º, do Código de Processo Penal comum e do art. 3º do Código de Processo Penal Militar autoriza a aplicabilidade do acordo de não persecução penal no âmbito da Justiça Militar, uma vez que ausente proibição legal expressa. - A Suprema Corte compreendeu que configura afronta à legalidade estrita vedar, em abstrato, a aplicação do benefício do acordo de não persecução penal a todos os processos penais militares, notadamente porque há uma omissão no Código de Processo Penal Militar sobre a questão, a qual, todavia, pode ser suprida pela legislação processual comum, com base no disposto no art. 3º do referido código. (Desembargador Fernando Armando Ribeiro, vencido) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo recorrente Leonardo Moreira da Silveira e recorrido o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por maioria, em deixar de conhecer do presente recurso em sentido estrito, sendo vencido o desembargador Fernando Armando Ribeiro que concedeu ordem de habeas corpus, de ofício, para reconhecer a possibilidade de aplicação do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o juízo a quo abra “vista” ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do ANPP, se entender preenchidos os requisitos legais. RELATÓRIO Trata-se de recurso em sentido estrito, interposto pela defesa do 1º Sgt PM QPR Leonardo Moreira da Silveira, contra a decisão exarada pelo Meritíssimo Juiz de Direito da Quinta Auditoria Judiciária Militar Estadual (Evento 1 – DEC10). Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do mencionado militar, imputando-lhe a prática do delito previsto no art. 299 (desacato a militar) do Código Penal Militar, por duas vezes, uma vez que, no dia 28 de maio de 2023, nesta capital, o denunciado teria desacatado outro militar que estava em serviço. Narra a denúncia: Na data mencionada, o denunciado teria sido agredido por um cidadão, em via pública, razão pela qual, por volta de17h59min, ele efetuou uma ligação para o COPOM, solicitando uma viatura policial para o atendimento daquela ocorrência e a transferência de sua chamada para a cabine de despacho do 16º BPM (vídeo 7 de evento 1). Ocorre que o denunciado não conseguiu permanecer naquela ligação e efetuou nova chamada para o COPOM. Como a chamada aportou na cabine do 36º BPM, o denunciado pediu ao operador responsável pelo seu atendimento, 1º Sgt. PM Nilton César Sampaio Carneiro, a mudança da ligação para o despachante da cabine do 16º BPM. Não obstante, como o ramal interno do 16º BPM estava ocupado, a chamada retornou à cabine do 36º BPM, tendo o denunciado expressado a palavra “porra”, complementando que o COPOM não conseguia atender um reformado (vídeo 8 de evento 1). Após o ramal do 16º BPM ter sido liberado, o 1º Sgt. PM Nilton César Sampaio Carneiro novamente transferiu a ligação para a cabine de despacho do 16º BPM, agora, com êxito. O 3º Sgt. PM José Ricardo da Silva despachava na cabine do 16º BPM e, ao atender o denunciado, quis, inicialmente, acalmar seu ânimo para um melhor atendimento, momento em que o denunciado, alterando seu tom de voz, desacatou aquele militar por meio dos seguintes xingamentos: “porra”, buceta, “desgraça” (vídeo 8 de evento 1). Em seguida, o denunciado, sem encerrar a ligação, dirigiu-se diretamente até a 23ª Cia do 16º BPM em busca de providências. Já neste local, o denunciado, enquanto o 3º Sgt PM José Ricardo da Silva ainda permanecia na linha, novamente insultou este despachante por meio dos seguintes xingamentos: “Tomá no cu, sô”, “desgraça, sô”, “Esse Sargento Ricardo aí do caralho” (vídeo 8 de evento 1). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A denúncia foi recebida em 10/12/2023 (evento 1 RECDEN1). Na “defesa prévia”, datada de 21/02/2024, o réu requereu a devolução do feito ao Ministério Público para que lhe fosse oferecido um acordo de não persecução penal, pedido este que, todavia, foi indeferido pelo juízo em decisão datada de 17/05/2024, aos fundamentos de que o TJMMG já firmou entendimento no sentido da não aplicabilidade do acordo de não persecução penal na Justiça Militar (evento 1 - DESP4 destes autos). Inconformada com o indeferimento de seu pleito a defesa do réu aviou “Pedido de Reconsideração” (evento 1 - OUT5 destes autos), tendo o juízo, no dia 11/06/2024, mantido a decisão anterior, sob o fundamento de que o recente julgado no HC n. 232.254 PE tratou de caso que apresenta particularidades não encontradas na Justiça Militar Estadual, a qual não possui competência para processar e julgar civis, mesmo porque a Lei n. 13.964/2019 não incluiu o ANPP no Código de Processo Penal Militar, em claro “silêncio eloquente”, indicando que o legislador não pretendia que o dispositivo fosse aplicado na Justiça castrense, inclusive ante o teor da Súmula n. 18 do STM (evento 1 - DESP7 destes autos). Insatisfeita com o indeferimento do pedido, a defesa interpôs o presente recurso em sentido estrito, com base no art. 581, inciso XXV, do CPP (evento 1 - INIC1 destes autos). Em suas razões (evento 1 - INIC1 destes autos), o recorrente insurgiu-se contra a decisão que afastou a possibilidade de acordo de não persecução penal, basicamente, aos argumentos de que, em recente julgado no HC n. 232.254 PE, a 2ª Turma do STF firmou o entendimento de que o ANPP pode ser oferecido no âmbito da Justiça Militar, uma vez que negar o benefício de maneira genérica contraria os princípios do contraditório, da ampla defesa e da duração razoável do processo, até porque, muito embora o CPPM não trate do assunto, eventuais omissões devem ser solucionadas pela legislação comum. Ao final, a defesa pugnou, in verbis: Diante do exposto, requer seja dado provimento ao presente recurso, para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP, no âmbito da Justiça Militar, determinando, por consequente, que o Juízo “a quo” abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, ao ora Recorrente, se preenchidos os requisitos legais. Em suas contrarrazões (evento 8 dos autos), o Ministério Público de primeiro grau ressaltou que: No mundo atual, no qual o exercício da ação penal ganha contornos de disponibilidade, com o fim de tornar o processo mais dinâmico e eficiente, inclusive beneficiando os acusados/investigados, não há como o intérprete do Direito Penal adotar entendimentos que provoquem acúmulo de feitos e, como corolário, gerem inúmeras prescrições. Foi nesse contexto que entrou em vigor a Lei n.. 13.964/19, que, entre outras disposições, criou o Acordo de Não Persecução Penal, cabível quando o investigado tiver confessado a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça, com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, desde que se mostre necessário e suficiente para reprovação e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 prevenção do crime, quando preenchidos requisitos subjetivos e objetivos previstos no art. 28-A, § 2º, incisos I a IV, do CPP, mediante certas condições a serem estabelecidas (art. 28-A, caput, incisos I a V, do CPP). O mencionado instituto é perfeitamente aplicável ao processo penal militar, por força do art. 3º, alínea “a”, do CPPM Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso, para conceder o benefício ao militar. O douto Procurador de Justiça, em exercício à época nesta Justiça especializada, ofertou parecer opinando pelo não conhecimento do recurso interposto pelo réu 1º Sgt PM QPR Leonardo Moreira da Silveira e, caso conhecido, pelo seu desprovimento, mantendo-se as decisões de 1ª instância (evento 1 - DESP4 e DESP7) que reconheceram a inaplicabilidade do acordo de não persecução penal na Justiça Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR No caso em tela, visa o recorrente a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª AJME, a fim de que seja deferido o pedido de acordo de não persecução penal requerido pela defesa. Pois bem, inicialmente, é importante ressaltar que são pressupostos de admissibilidade de qualquer recurso a previsão legal, a legitimidade, o interesse de agir e a tempestividade. Além disso, para admissão do recurso em sentido estrito na esfera processual penal militar, deve-se verificar se ao menos uma das hipóteses previstas no art. 516 do Código de Processo Penal Militar se encontra presente no caso em apreço. Nesse sentido, após analisar com acuidade o presente recurso, percebe-se que a hipótese dos autos não se amolda a qualquer alínea descrita no mencionado artigo. Veja-se: Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que: a) reconhecer a inexistência de crime militar, em tese; b) indeferir o pedido de arquivamento, ou a devolução do inquérito à autoridade administrativa; c) absolver o réu no caso do art. 48 do Código Penal Militar; d) não receber a denúncia no todo ou em parte, ou seu aditamento; e) concluir pela incompetência da Justiça Militar, do auditor ou do Conselho de Justiça; f) julgar procedente a exceção, salvo de suspeição; g) julgar improcedente o corpo de delito ou outros exames; h) decretar, ou não, a prisão preventiva, ou revogá-la; i) conceder ou negar a menagem; j) decretar a prescrição, ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade; l) indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade; m) conceder, negar, ou revogar o livramento condicional ou a suspensão condicional da pena; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 n) anular, no todo ou em parte, o processo da instrução criminal; o) decidir sôbre a unificação das penas; p) decretar, ou não, a medida de segurança; q) não receber a apelação ou recurso. Desse modo, como bem acentuou o eminente Procurador de Justiça Dr. Marco Antônio Borges, em seu lúcido e preciso parecer, “mostra-se inviável a admissão dos recursos ora tratados com base na compreensão de que o cumprimento de acordo de não persecução penal e de transação penal geraria, consequentemente, a possibilidade de extinção da punibilidade, tendo em vista que tais hipóteses também não estão elencadas no rol taxativo de causas extintivas da punibilidade, previsto no artigo 123 do Código Penal Militar, afastando, portanto, qualquer chance remota de aplicação do artigo 516, alínea “l”, do CPPM como fundamento para o recebimento dos recursos”. Outrossim, a mencionada alínea “l” do art. 516 do CPPM trata de indeferimento de pedido de reconhecimento de causa extintiva da punibilidade, ou seja, presume-se que o requerente faz jus, em tese, àquela causa de extinção da punibilidade, razão pela qual pleiteia o seu reconhecimento. Saliente-se que, no presente caso, não houve a negativa de pedido de reconhecimento de causa ou de direito de extinção da punibilidade, mas, tão somente, o indeferimento do pedido da defesa de formulação de um acordo de não persecução penal. Noutro giro, mostra-se, a meu ver, totalmente inapropriada a fundamentação dos atos recursais com base no art. 581, inciso XXV, do Código de Processo Penal Comum, como requer a defesa, uma vez que a legislação castrense dispõe expressamente sobre as hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito no âmbito dos processos militares, tornando desnecessária a menção a outros diplomas legais. Ainda que assim não fosse, entendo que o não conhecimento do presente recurso é medida impositiva, uma vez que a situação dos autos também não se encontra prevista no rol taxativo do art. 581 do CPP. Ressalte-se que o inciso XXV do art. 581 do CPP, incluído pela Lei n. 13.964/2019 (conhecida como Pacote Anticrime), utilizado como fundamento pelo recorrente, dispõe que caberá recurso em sentido estrito da decisão “que recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal”. Todavia, o presente caso não consiste em recusa de homologação do ANPP, mas, sim, de indeferimento do pedido que visava à formulação do benefício. Nesse sentido, cabe esclarecer que, se o legislador, por meio do Pacote Anticrime, teve o cuidado de incluir a hipótese de interposição de recurso em sentido estrito contra decisão que não homologar ANPP, certo é que, caso ele quisesse que coubesse recurso em sentido estrito da decisão que indefere este benefício, teria feito uma previsão expressa nesse sentido, razão pela qual não se pode fazer, na hipótese em comento, uma interpretação extensiva da norma, já que se trata de um caso em que a lei evidentemente quis excluir essa possibilidade. Não bastasse, o § 14 do art. 28-A do CPP, também incluído pelo Pacote Anticrime, estabelece que, “no caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código”, não fazendo, da mesma forma, qualquer menção à possibilidade de interposição de recurso em sentido estrito. Sobre o tema, trago à colação recente jurisprudência desta e. Corte, da lavra do Desembargador Fernando Amando Ribeiro. Note-se: RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR E NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O OFERECIMENTO DE TRANSAÇÃO PENAL - MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA TRANSAÇÃO PENAL - RECORRENTE DENUNCIADO POR CRIME DE ABANDONO DE POSTO. - Não se deve conhecer do recurso em sentido estrito interposto contra decisão que indeferiu o oferecimento de acordo de não persecução penal, uma vez que esta situação não se encontra prevista no rol taxativo do art. 581 do Código de Processo Penal. [...] Matéria: Criminal - Numeração Única: 2000699-5.2022.9.13.0004 Relator: Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 07/02/2023 -Publicação: 16/02/2023 No mesmo sentido, colaciono precedente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Observe-se: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO DEFENSIVO – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO NÃO-CONHECIDO. O recurso em sentido estrito tem seu cabimento restrito às hipóteses expressamente previstas no art. 581 do Código de Processo Penal, cujo rol taxativo, apenas prevê a possibilidade do recurso da decisão que recusa a homologação à proposta de acordo de não persecução penal (inciso XXV), mas não da decisão que indefere o pedido desta proposta. Recurso não-conhecido. (TJMS. Recurso em Sentido Estrito n. 0004705-42.2021.8.12.0019, Ponta Porã, 2ª Câmara Criminal, Relator (a): Des. José Ale Ahmad Netto, j: 03/02/2022, p: 08/02/2022) Outrossim, a despeito do julgamento do Habeas Corpus 232.254 – Pernambuco (PE), pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, destaca-se que o magistrado prolator da decisão, objeto deste recurso, de maneira acertada, apontou que o remédio constitucional em destaque se referia, na verdade, à possibilidade, em concreto, de se oferecer e aplicar o “ANPP há dois civis que, em tese, praticaram, crimes militares de competência da Justiça Militar da União.” Portanto, o caso apresentado possui particularidades que não podem ser aplicadas na Justiça Militar Estadual, que, notadamente, não possui competência pra processar e julgar civis. Assim sendo, deixo de conhecer do presente recurso em sentido estrito, porquanto o indeferimento do pedido defensivo não foi abrangido por quaisquer das hipóteses elencadas no art. 516 do Código de Processo Penal TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Militar, de observância obrigatória, ou, ainda, por quaisquer das hipóteses contidas no art. 581 do CPP. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, VENCIDO Exmos. Srs. desembargadores, Acompanho o voto do relator no sentido de não conhecer do presente recurso, por entender que não há previsão legal, seja no art. 581 do Código de Processo Penal (CPP) ou no art. 516 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), de interposição de recurso em sentido estrito contra decisão que indefere o oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP), tendo sido esse, inclusive, o entendimento que manifestei quando do julgamento do RESE n. 2000699-55.2022.9.13.0004, em 7 de fevereiro de 2023. Todavia, apesar de julgar ser incabível a interposição de recurso em sentido estrito para impugnar a decisão combatida, compreendo ser necessário, no caso em exame, a concessão de habeas corpus de ofício, diante da manifesta ilegalidade do ato decisório objurgado. Da análise dos autos, verifico que o recorrente foi denunciado pela prática do crime de desacato a militar, previsto no art. 299 do Código Penal Militar (CPM). Observa-se que a defesa do recorrente requereu que fosse dada vista dos autos ao Ministério Público, para eventual oferecimento do ANPP ao militar. Tal pedido, todavia, foi indeferido pelo magistrado a quo, sob o fundamento de que esse instituto não seria aplicável na Justiça Militar (Evento 49 – Autos n. 2001547-08.2023.9.13.0004). Com a devida vênia ao magistrado a quo, não coaduno com o entendimento apresentado por ele de que não é cabível a aplicação do ANPP no âmbito desta Justiça Militar. Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal (STF), em recente decisão, adotou o entendimento no sentido de que a interpretação sistemática do art. 28-A, § 2º, do CPP comum e do art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do ANPP no âmbito da Justiça Militar, uma vez que ausente proibição legal expressa. Veja-se: Ementa: HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28, §2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais. (HC 232254, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-05-2024 PUBLIC 08-05-2024) (Destaca-se) Observa-se que o art. 28-A, §2º, do CPP comum, ao tratar das hipóteses em que não são cabíveis a aplicação do ANPP, nada falou sobre a impossibilidade de se aplicar o instituto no processo penal militar. Confira-se: Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) [...] § 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) Como não há uma proibição legal expressa no CPP comum, a Suprema Corte compreendeu que configura afronta à legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do benefício do ANPP a todos os processos penais militares, notadamente porque há uma omissão no CPPM sobre a questão, a qual, todavia, pode ser suprida pela legislação processual comum, com base no disposto no art. 3º do CPPM. No referido julgado, o STF compreendeu que vedar, na Justiça Militar, a possibilidade de celebrar o ANPP, de forma genérica, iria de encontro aos princípios da legalidade estrita, do contraditório, da ampla defesa, da duração razoável do processo e da celeridade processual. Veja-se: A incidência do ANPP à justiça militar assegura maior efetividade aos princípios da duração razoável do processo e da celeridade processual, previstos no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, na medida em que possibilita uma solução consensual antes do início da persecução penal. Igualmente, o cabimento do ANPP no processo penal militar privilegia a garantia da ampla defesa, porquanto torna-se mais uma faculdade defensiva que livra o investigado do ônus de uma ação penal e importa na extinção de punibilidade do agente. Desse modo, em consonância com o entendimento sedimentado na Suprema Corte, compreendo que a aplicação ou não do ANPP à hipótese dos autos deve decorrer da análise dos requisitos no caso concreto, e não da vedação em abstrato, conforme foi decidido pelo juízo a quo. Registro, por oportuno, que, ao contrário do que consta na decisão combatida, é possível notar, de uma simples leitura do referido julgado do STF (HC 232254), que o reconhecimento da possibilidade de aplicação do ANPP na Justiça Militar não tem qualquer relação com a eventual condição de civis dos pacientes, uma vez que tal questão é mencionada tão somente no relatório no acórdão, sequer constando na extensão de sua fundamentação. Logo, mostra-se totalmente desarrazoado, no meu entender, o fundamento de que o caso julgado pela Suprema Corte apresentaria “particularidades” que não se aplicariam a esta Justiça Militar estadual, pois está claro, no precedente, que a possibilidade de aplicação do ANPP no âmbito da Justiça Militar decorreu da ausência de proibição legal expressa, inexistindo qualquer diferenciação de tratamento entre civis e militares na fundamentação do acórdão emblemático. Diante do exposto, acolhendo a preliminar suscitada pela eminente procuradora de justiça, não conheço do recurso interposto, porém, com a devida vênia ao eminente relator, concedo habeas corpus de ofício, para reconhecer a possibilidade de aplicação do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do ANPP, se entender preenchidos os requisitos legais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de agosto de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator